Tribunal: STF
Processo: HC 87258
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
REGIME DE CUMPRIMENTO - REGRESSÃO. A prática de ato infracional
grave, como é o envolvimento em crime, ocorrendo a prisão em
flagrante, bem como o fato de, lograda a saída para tratamento
médico, não se verificar o retorno, implicam a regressão no regime
de cumprimento da pena